Tribunal: TJDFT
Processo: 0002058-15.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0002058-15.2016.8.07.0011 APELANTE: BRUNA DOS SANTOS ARAUJO AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por Bruna dos Santos Araújo em face de decisão proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme ID 15877106, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no presente processo e entendeu pelo desprovimento do recurso, in verbis: 1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pela prática do crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal. No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 5o, incisos IV, IX, XXXIV e XXXIX, e 220 da Constituição Federal e 13 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Articula com a inconstitucionalidade e não recepção do referido preceito, tendo-o como contrário à liberdade de expressão. Requer a absolvição. Alude à arguição de descumprimento de preceito fundamental no 496, na qual discutida a recepção do dispositivo de lei. 2. Eis a síntese do acórdão recorrido: (...) O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. (...) Consoante com a jurisprudência do Supremo, o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos equivale a norma supralegal, porquanto não observa o rito do artigo 5o, § 3o, da Constituição Federal, sendo inviável a respectiva análise em sede extraordinária. 3. Conheço do agravo e o desprovejo. (...) Verifica-se no ID 15879011 que houve trânsito em julgado da decisão em 30/4/2020. Devolvidos os autos, a ré apresentou manifestação acerca da digitalização dos autos, tendo a secretaria certificado que não foi possível realizar a juntada do conteúdo em razão de o CD (Compact Disc) encontrar-se danificado (quebrado). Ante o exposto, em observância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, certifique-se o trânsito em julgado da condenação e expeça-se a Carta de Guia ao respectivo Juízo da Execução Penal (VEP, VEPERA ou VEPEMA), para que dê início à execução da pena. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF